Tribunal: STF
Processo: MI 7495
Classe: MI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE NORMA PROCESSUAL QUE CONCRETIZE O DIREITO DE SER PROCESSADO POR AUTORIDADE JURIDICIAL COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CF/88. REGULAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA INSATISFAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR. INJUNÇÃO NEGADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Mandado de Injunção.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a suposta mora legislativa do Congresso Nacional em complementar os arts. 64, § 1º, e 337, II, ambos do CPC/2015, a fim de regulamentar a suspensão do processo e do prazo para oferecimento de contestação, nas hipóteses de incidente de incompetência do Juízo, concretizando o direito de ser processado pela autoridade competente, previsto no art. 5º, inciso LIII, da CF/88. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Com a edição do Código de Processo Civil de 2015, a alegação de incompetência do Juízo, absoluta ou relativa, passou a ser instrumentalizada por meio de preliminar na própria contestação da parte demandada, devendo ser decidida com prioridade pelo(a) magistrado(a), nos termos do art. 64, caput e §§ 1º e 2º, e do art. 337, inciso II, todos do CPC/2015, por decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento, conforme decidido pelo STJ na tese da “taxatividade mitigada” fixada no tema repetitivo 988.



    4. A superação legislativa da exceção de incompetência então prevista no art. 304 c/c art. 265, inciso III, do CPC/73, a fim de tornar mais eficiente o processo civil brasileiro, consiste em opção legislativa legítima, que não inviabiliza o exercício do direito de ser processado pela autoridade judicial competente (art. 5º, inciso LIII, CF/88), mas apenas modifica a forma e os instrumentos processuais à disposição da parte que pretenda alegar a incompetência do Juízo escolhido pelo autor da ação judicial. 



    5. A via injuncional não se presta à repristinação de normas revogadas ou à função de sucedâneo recursal, sendo igualmente pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que “a simples insatisfação com o conteúdo da disciplina infraconstitucional editada não autoriza o manuseio do mandado de injunção” (MI 6.616 AgR, Relator: Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 07/04/2022).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.